Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-52.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-52.2018.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO FERREIRA SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INC. II, DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
por ele estabelecido à pena-base do apelante encontra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração a culpabilidade do agente, bem como as circunstâncias e as consequências do delito. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Alessandro Ferreira Siqueira, inconformado com a decisão do MMº Juiz de direito da 4ª Vara Penal do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inc. II, do CPB.

Em razões recursais, pleiteou o Apelante o redimensionamento da reprimenda a ele imputada, sobretudo em razão da ausência de fundamentação idônea capaz de justificar sua exasperação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para que a dosimetria da pena imposta ao apelante seja revisada.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Pleiteou o recorrente o redimensionamento da pena a ele imposta, com a reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

“
No dia do ocorrido, o denunciado relata que na data de 30/12/2017 chegou na casa do irmão (vítima), encontrando-o embriagado batendo nos móveis, mesa, geladeira; e observou em um canto duas garrafas de cervejas. Momento em que o denunciado mandou a vítima ir jantar, pois tinha comprado dois churrascos. A TV estava ligada e o denunciado mudou de canal, porém a vítima não gostou e desferiu um soco no braço do denunciado. O denunciado, não gostando da situação, armou-se de uma faca que estava sobre uma mesinha e desferiu de quatro a cinco facadas em seu irmão, que ficou agonizando e gemendo no chão. O denunciado saiu e foi para casa do sogro. Uma vizinha, ao ouvir o barulho da confusão e os gemidos da vítima, chamou um amigo da família que tomou a medida necessária para socorrê-lo, A vítima foi levada para o Hospital em estado grave, foi operado e posto em coma induzido, pois duas facadas haviam atingido seu coração. Na noite de 06/01 a vítima faleceu”.

Em razão da prática delitiva acima narrada, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso no art. 121, §2º, inc. II, do CPB.

Da análise da sentença condenatória, vê-se que embora o magistrado
a quo
tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
da pena-base por ele estabelecido ao apelante, qual seja, 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, entre os graus mínimo e médio legais, encontra-se proporcional e razoável, tendo em vista a culpabilidade do agente, que ceifou a vida do seu próprio irmão, incorrendo em fratricídio, além da circunstância na qual o delito foi praticado, uma vez que, mediante múltiplos golpes de faca, na residência da própria vítima enquanto ela abrigava o recorrente em sua casa.

Como se não bastasse, as consequências do crime também pesam desfavoravelmente ao apelante, pois a vítima deixou sete filhos em vida.

Assim, não há que se falar em redimensionamento da pena-base imposta na hipótese, sendo que na segunda e na terceira fase do cálculo não há circunstâncias a serem ponderadas, de sorte a tornar total e definitiva a reprimenda inicial, mantendo-se p regime prisional fechado, à luz do art. 33, §2º, alínea
a,
do CPB.

Ante o exposto, conheço do apelo, porém lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 05/09/2023